Tribunal: TJMT
Processo: 1015203-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015203-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Competência, Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ARAMI DALL ASTA - CPF: 270.670.330-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN), INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RECURSO QUE ENVOLVE APENAS QUESTÃO DE DIREITO – PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO PARA CONHECER ASPECTOS DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PELO LIQUIDATÁRIO, A IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO E O MONTANTE A SER APURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de Liquidação de Sentença (Proc. 1000879-22.2020.8.11.0029), ajuizada contra o agravante por RAMI DALL ASTA, saneou o feito e rejeitou as arguições preliminares de litisconsórcio passivo necessário pela convocação da União e do BACEN; incompetência do Juízo para julgamento da liquidação individual; inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para a apuração da existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial (Id.
137561193)

O Banco/agravante insiste nas arguições preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e de incompetência da Justiça comum, repetindo que “a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária”, e que, como referida demanda tramitou perante a Justiça Federal (...) por ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, (...) observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal.

Argui ainda, preliminar de inépcia da inicial, pela impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII do CDL e, consequentemente, “a
exibição dos contratos nos quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade do Autor, sendo indispensável ao deferimento da inicial que esta traga consigo tais documentos. A ausência de tais lastros probatórios junto à exordial, de rigor, acarretaria na inépcia da inicial”.

No mérito, defende a tese de que “as instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas”, portanto, “em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era vintenário (art. 177 do CC 1916), mesmo prazo para o ajuizamento de ação de cobrança e também para a guarda de documentos”, assim entende que o Banco “não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada”.

Pede, pois, sob esses fundamentos, o provimento do recurso. Prequestiona violação das Súmulas
282 e 356 do STF e 86, 98 e 211 do STJ (Id. 137561190)

A decisão vinculada ao Id. no 137771175,

apenas admitiu o processamento do recurso, já que não houve pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões vinculadas ao Id. 138728659, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravada o seguinte:

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por ARAMI DAL’ASTA em desfavor de Banco do Brasil, partes devidamente qualificadas.

O executado apresentou contestação, alegando preliminarmente incompetência territorial, litisconsórcio necessário da União e inépcia da petição inicial (id. 39499391).

Manifestação do exequente (id. 57551335).

Vieram-me os autos conclusos.

Brevemente relatado.

DECIDO.

Preliminares

Da competência da Justiça Estadual

No ponto, cinge-se a controvérsia em deter, ou não, competência a Justiça Comum para processar e julgar o cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública movida em desfavor de Banco do Brasil.

Ocorre que o Banco do Brasil figura no polo passivo da demanda, sociedade de economia mista, o qual não possui foro na Justiça Federal.

Na fase de cumprimento de sentença em tela, não se vislumbra interesse da União ou ente federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente.

Assim, viável o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, motivo pelo qual rejeito esta alegação.

Do litisconsórcio necessário e chamamento ao processo

Em que pesem as alegações do executado, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União ou utilização do Proagro pelo exequente.

Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo.

Da inépcia da inicial

O executado alega inépcia da inicial em razão da peça não ter sido instruída com as cédulas de crédito rural e extratos da operação, sem respaldo, pois é perfeitamente cabível o pedido incidental de exibição dos referidos documentos, como ocorreu no caso.

Assim, cabia ao executado, sabedor da lide instaurada e da possibilidade de eventual condenação, guardar a documentos dos correntistas que entabularam e/ou pagaram cédulas de crédito rural naquele período, não podendo agora simplesmente alegar ausência do dever de guarda para esquivar-se de sua obrigação.

Atinente a juntada de planilha de cálculos, inviável sua elaboração antes de apresentados os documentos a serem exibidos.

Assim, rejeito a preliminar arguida

Ante o exposto:

1 – Para a realização da liquidação de sentença por arbitramento visando apurar a existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial, NOMEIA-SE a empresa Real Brasil Consultoria(realizar alternância), que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso, que deverá ser objeto de duas análises.

A perícia contábil tem a finalidade de apurar o montante devido.

2 – INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1o do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos e os documentos indispensáveis para realização da perícia, sob pena de preclusão.

3 – INTIME-SE o perito judicial nomeado para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2o do CPC).

4 - Após, INTIMEM-SE a parte executada para manifestar acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 465, §3o do CPC.

5 – Em seguida, não havendo discordância, INTIME-SE o executado, nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim.

6 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

7 - Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.

8 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

O Banco/agravante suplica o reexame da decisão sob a alegação exasperada da possível ocorrência de prejuízo, e como o eg. STJ já flexibilizou a rigidez legal restritiva do sistema de interposição do Agravo de Instrumento, redirecionando o foco do exame de admissibilidade do recurso para o problema da possibilidade de prejuízo à parte agravante, faço a análise da temática recursal, mas já admitindo, de saída, que as razões do pleito de modificação da decisão agravada não têm consistência jurídica sobretudo no tocante à súplica agônica recursal para que o quadro seja redefinido.

A decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao sanear o feito e rejeitar as preliminares arguidas pelo Banco/agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, a questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante, repito, soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; nem ao menos reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022